Tribunal: STF
Processo: RE 1570433
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA  
DE TAXA DE MANUTENÇÃO CONDOMINIAL. POSSIBILIDADE. PERÍODO POSTERIOR À EDIÇÃO DA LEI NACIONAL N. 13.465/2017. CORRETA APLICAÇÃO DA TESE DO TEMA 492 DA REPERCUSSÃO GERAL. ANÁLISE DOS REQUISITOS LEGITIMADORES DA COBRANÇA: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Oitava Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:



    “APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. TAXAS ASSOCIATIVAS. SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO, RECONHECENDO COISA JULGADA E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INCONFORMISMO DO AUTOR. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO, QUE RECONHECEU A OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO, INCLUINDO AS TAXAS VINCENDAS ATÉ A LIQUIDAÇÃO. AÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PENDENTE DE APURAÇÃO DO CÁLCULO. PEDIDO DE NULIDADE DA COBRANÇA AFASTADO. COISA JULGADA. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA AÇÃO DE COBRANÇA. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE CAUSA MADURA. ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SER INDEVIDA A COBRANÇA AQUELES QUE NÃO ANUÍRAM EXPRESSAMENTE AO PAGAMENTO AS ASSOCIAÇÕES E A DEFINIÇÃO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE NÃO SÃO DEVIDAS AS COBRANÇAS ANTES DA EDIÇÃO DA LEI 13.467/2017, QUE ALTEROU A LEI DO PARCELAMENTO DO SOLO. A EXCEÇÃO SE REFERE AOS MUNICÍPIOS QUE JÁ HAVIAM EDITADOS LEIS PARA REGULAMENTAR A COBRANÇA. AINDA QUE SE TRATA DE IMÓVEL RURAL, POR ANALOGIA, EVITANDO O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO, DIANTE DESTA NOVA REALIDADE, COM A APLICAÇÃO DOS TEMAS 882 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E 492 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, É DE RIGOR DECLARAR DEVIDA A COBRANÇA A PARTIR DA LEI 13.467/2017. COBRANÇA DAS TAXAS ANTERIORES OBJETO DA AÇÃO DE COBRANÇA, QUE SÃO IGUALMENTE DEVIDAS. HONORÁRIOS DE ADVOGADO FIXADOS EM R$ 3.000,00. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE, CONSIDERANDO A DURAÇÃO DO PROCESSO, A COMPLEXIDADE DA CAUSA E O TRABALHO DESENVOLVIDO PELO PATRONO DO RÉU. MANUTENÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, DIANTE DO POSICIONAMENTO DO STJ QUE NÃO CONFIGURA MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO AFASTADA. DADO PROVIMENTO AO RECURSO, PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO PELA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ” (fls. 2-3, e-doc. 20).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-docs. 24 e 28).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput e os incs. II, XVII e XX do art. 5º e o caput do art. 179 da Constituição da República, bem como desrespeitado o Tema 492 da repercussão geral. 



    Relata que, “contrariando este Tema [492], a Colenda 8ª Câmara de Direito Privado do E. TJSP, proferiu o v. acórdão de fls. 411/417, determinando o pagamento das taxas associativas cobradas pela recorrida, vencidas após a vigência da Lei nº 13.465/2017, considerando como obrigatórios os referidos pagamentos” (fl. 11, e-doc. 34).



    Sustenta que “jamais anuiu à associação (nem anteriormente nem posteriormente à vigência da lei nº 13.465/2017), conforme declara o próprio v. acórdão de fls. 411/417”, e que “não é novo adquirente, e tão pouco o ato constitutivo da obrigação foi registrado no competente registro de imóveis” (fl. 15, e-doc. 34). 



    Argumenta que “o v. acordão estadual reconheceu e declarou que o recorrente jamais aderiu à associação, ora recorrida, portanto, ao reconhecer a legalidade da cobrança, contrariou o Tema 492 desta Colenda Corte em seus itens i) e ii), que, de forma clara, excluiu da cobrança a parte de quem não aderiu a associação, e, também não é novo adquirente de lote, cuja obrigação associativa/de pagamento tenha sido registrada perante o cartório de registro de imóveis” (fl. 20, e-doc. 34). 



    Pede o provimento do recurso extraordinário.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 695.911, Tema 492 da repercussão geral, Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese: “É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei n. 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis” (DJe 19.4.2021).



    Na espécie, o Tribunal de origem concluiu, ao analisar o conjunto fático-probatório, serem devidas as taxas de manutenção condominial, por se referirem a período posterior à Lei n. 13.465/2017, enquadrando o caso concreto aos requisitos fixados na tese do Tema 492, nos seguintes termos:



    “Ora, o que se tem hoje é a orientação do Superior Tribunal de Justiça de ser indevida a cobrança aqueles que não anuíram expressamente ao pagamento as Associações e a definição pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que não são devidas as cobranças antes da edição da Lei 13.467/2017, que alterou a Lei do Parcelamento do Solo. A exceção se refere aos municípios que já haviam editados Leis para regulamentar a cobrança. No caso dos autos, o que se verifica é que a sentença proferida na ação de cobrança considerou devidas as taxas associativas, vencidas e vincendas até a liquidação. A consulta ao sistema SAJ demonstra que os autos de nº 0033454-37.2001.8.26.001, se encontra em fase de cumprimento de sentença, com apuração do débito atualizado pelo Contador, de modo que a cobrança é mesmo devida. Diante da aplicação dos temas 882 do Superior Tribunal de Justiça e 492 do Supremo Tribunal Federal, que considera válida a cobrança posterior à Lei nº [13.467/2017] é de rigor declarar devidas as taxas cobradas na ação de cobrança, bem como aquelas que se vencerem no período posterior, tendo em vista que são abarcadas pela Lei nº 13.467/2017, não há que se falar em inexigibilidade do débito, que é devido. Assim, considero devida a cobrança das taxas objeto da ação de cobrança, ainda em fase liquidação para apuração do quantum devido, bem como considero devidas as taxas cobradas posteriores à Lei nº 13.467/17, inclusive as que se venceram no curso da lide” (fls. 7-8, e-doc. 20).



    A observância da tese de repercussão geral fixada no Tema 492 pelo Tribunal de Justiça legitima a exigibilidade das taxas referentes ao período posterior à edição da Lei n. 13.465/2017.



    5. Este Supremo Tribunal assentou que a alegada contrariedade ao princípio da legalidade, quando dependente de análise prévia de legislação infraconstitucional, esbarra no óbice da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, pela qual se dispõe não caber “recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    6. A apreciação dos argumentos do recorrente de que “jamais anuiu à associação (nem anteriormente nem posteriormente à vigência da lei nº 13.465/2017)” e que “não [seria] novo adquirente, e tão pouco o ato constitutivo da obrigação foi registrado no competente registro de imóveis”, em contraponto aos fundamentos adotados nas instâncias ordinárias, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório do processo e de cláusulas contratuais, procedimentos incabíveis em recurso extraordinário. Incidem na espécie vertente as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE ASSOCIAÇÃO DE MANUTENÇÃO E DE CONSERVAÇÃO. PROPRIETÁRIO NÃO ASSOCIADO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA 492 DA REPERCUSSÃO GERAL. PERÍODO DA COBRANÇA. CONDOMÍNIO. ATO CONSTITUTIVO. REGISTRO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA” (RE n. 1.432.957-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 27.6.2023).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COBRANÇA DE TAXA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MORADOR NÃO ASSOCIADO. CONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA REFERENTE A PERÍODO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.467/2017. TEMA 492 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONFORMIDADE. REEXAME DE FATOS, PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. 1. O Tribunal de origem reconheceu a validade da cobrança de taxa condominial de morador não associado, relacionada ao período de julho de 2017 a novembro de 2020, ao fundamento que ‘após a vigência da Lei n. 13465/17, os adquirentes de imóveis em loteamentos, mesmo não associados, podem ser chamados a custear as atividades desenvolvidas pela associação de moradores, na administração dos imóveis, se demonstrado o cumprimento dos requisitos previstos no citado diploma legal’. 2. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 695.911-RG, de relatoria do Min. DIAS TOFFOLI, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 492), DJe de 19/4/2021, fixou tese no sentido de que: ‘É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis.’ 3. É constitucional a cobrança das cotas e taxas condominiais, pois não viola a liberdade de associação, nos termos do julgamento do Tema 492 da repercussão geral. O acórdão recorrido decidiu em consonância com esse entendimento, devendo, portanto, ser mantido. 4. Para concluir de forma diversa ao entendimento formulado no acórdão recorrido seria necessário rever o quadro fático dos autos, o que é vedado em sede extraordinária pelas Súmulas 279 (‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’); e 454 (‘Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário’), ambas do STF 5. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.496.583-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.8.2024).



    “Direito civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação rescisória. Cobrança de taxas condominiais. Alegada violação à liberdade de associação. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que negara provimento a agravo interno. 2. Hipótese em que, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279 e 280/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. Precedente. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE n. 1.478.542-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 10.4.2024).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LOTEAMENTO. ASSOCIAÇÃO. TAXA DE MANUTENÇÃO. RE 695.911 (TEMA N. 492/RG). VIABILIDADE DA COBRANÇA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. O Plenário do Supremo, ao julgar, sob a sistemática da repercussão geral, o RE 695.911 (Tema n. 492), Ministro Dias Toffoli, fixou a seguinte tese: ‘É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17 ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir do qual se torna possível a cotização de proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, desde que, i) já possuidores de lotes, tenham aderido ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou, (ii) no caso de novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação tenha sido registrado no competente registro de imóveis’. 2. Dissentir da conclusão alcançada na origem – aquisição dos lotes em momento anterior à Lei n. 13.465/2017 e ausência de adesão à associação após a edição do diploma legal – demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária anteriormente fixada, observados os limites impostos, bem assim eventual deferimento de gratuidade da justiça. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido” (RE n. 1.413.406-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 9.9.2024).



    Nada há a prover em relação às alegações do recorrente. 



    7. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora